Tribunal: TJES
Processo: 5000302-58.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-58.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIZELIA TEIXEIRA DE CARVALHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000302-58.2025.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MARIZELIA TEIXEIRA DE CARVALHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA PARA 50 HORAS SEMANAIS. LIMITE CONSTITUCIONAL DE 44 HORAS. ART. 7º, XIII, C/C ART. 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS CONFIGURADAS A PARTIR DA 45ª HORA SEMANAL. INAPLICABILIDADE DE REGIME DE EXTENSÃO PARA SUPERAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO DO EXCEDENTE COMO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ABATIMENTO DOS VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE CARGA HORÁRIA ESPECIAL SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. O Requerido, ora Recorrido, não apresentou contrarrazões.

(2). Em breve síntese, a Recorrente, Professora Municipal, insurge-se contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de adicional de 50% sobre as horas trabalhadas a título de “extensão de carga horária”. Alega a parte que cumpre jornada de 50 horas (25h base + 25h extensão), mas recebe as horas excedentes de forma simples, sob a rubrica "Extensão de Carga Horária", sem o adicional constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia reside em definir se a "extensão de carga horária" deve ser acrescida de 50%, ou ainda, se o quantitativo que ultrapassa o limite constitucional de 44 horas semanais possui natureza de serviço extraordinário, atraindo o adicional de 50%, e se a base de cálculo deve refletir a remuneração integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, é incontroverso nos autos que a parte autora exerceu jornada de trabalho de 50 horas semanais, fato reconhecido pelas partes e consignado na sentença.

(5). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, a Constituição Federal, ao estabelecer no art. 7º, inciso XIII, o limite máximo da jornada de trabalho em 8 horas diárias e 44 horas semanais, consagrou verdadeira norma de proteção à saúde, à dignidade e à higidez física e mental do trabalhador. Tal comando possui natureza de direito fundamental social e, por expressa determinação do art. 39, § 3º, da Carta Magna, aplica-se integralmente aos servidores públicos, inclusive aos integrantes do magistério municipal. Não se trata, portanto, de norma meramente programática ou supletiva, mas de parâmetro constitucional vinculante, que somente pode ser reproduzido ou restringido em favor do servidor, jamais ampliado em prejuízo deste.

(6). O ente federativo até pode estabelecer, por legislação própria, jornada inferior à constitucionalmente prevista, mas não pode autorizar jornada superior ao teto fixado pela Constituição.

(7). No âmbito local, a Lei Orgânica do Município de Marataízes, exercendo a competência normativa que lhe é atribuída, reafirma esse limite máximo de jornada semanal de 44 horas para os servidores públicos municipais. Desse modo, tanto a Constituição Federal quanto a Lei Orgânica Municipal convergem para a fixação de um teto absoluto de jornada, que não pode ser afastado por lei ordinária, regulamento administrativo ou prática reiterada da Administração Pública.

(8). A Lei Municipal nº 867/2005, ao prever a possibilidade de extensão excepcional da jornada dos profissionais do magistério, instituiu a denominada “carga horária especial”, com disciplina própria de remuneração. Todavia, tal instituto não pode ser interpretado de forma isolada, como se conferisse autorização irrestrita para extrapolação do limite máximo de jornada.

(9). A leitura sistemática do ordenamento jurídico impõe que a legislação ordinária municipal seja interpretada em conformidade com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica, sob pena de inconstitucionalidade material.

(10). Nesse contexto, a extensão de carga horária prevista na lei local só é juridicamente válida até o limite máximo de 44 horas semanais, funcionando como mecanismo de ampliação excepcional da jornada regular, e não como autorização para a instituição de jornadas habituais superiores ao teto constitucional.

(11). A interpretação adotada na sentença recorrida, ao reconhecer como legítima a jornada habitual de 50 horas semanais sob o regime de carga horária especial, acaba por esvaziar o conteúdo normativo do art. 7º, XIII, da Constituição Federal, bem como da própria Lei Orgânica Municipal, conferindo prevalência absoluta à legislação ordinária local. Tal compreensão não se sustenta à luz do princípio da supremacia constitucional e da hierarquia das normas.

(12). Ainda que haja previsão legal autorizando a extensão da jornada, tal circunstância não afasta a obrigatoriedade de respeito ao limite constitucional de 44 horas semanais, impondo-se o reconhecimento do labor excedente como horas extras. Assim, comprovado o labor habitual de 50 horas semanais, impõe-se reconhecer que as horas prestadas a partir da quadragésima quinta hora semanal possuem natureza jurídica de serviço extraordinário, ainda que tenham sido remuneradas sob rubrica diversa.

(13). Ademais, embora não desconheça a existência de entendimentos distintos, inclusive desta Turma Recursal, compreendo que a solução adequada ao caso concreto está de acordo com o que já decidido em situação idêntica pela 3ª Turma Recursal nos autos do Processo Nº 5000310-35.2025.8.08.0069, posição a qual me filio, conforme aresto a seguir: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA PARA 50 HORAS SEMANAIS. LIMITE CONSTITUCIONAL DE 44 HORAS. ART. 7º, XIII, C/C ART. 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS CONFIGURADAS A PARTIR DA 45ª HORA SEMANAL. INAPLICABILIDADE DE REGIME DE EXTENSÃO PARA SUPERAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO DO EXCEDENTE COMO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ABATIMENTO DOS VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE CARGA HORÁRIA ESPECIAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extraordinárias decorrentes de labor semanal superior a 44 horas. 2. A autora afirma que, embora sua jornada regular seja de 25 horas semanais, exerceu reiteradamente carga horária de 50 horas semanais, mediante regime denominado “extensão de carga horária”, sustentando que o excedente ao limite constitucional deve ser remunerado como hora extra, conforme previsão da Lei Orgânica Municipal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se se o labor prestado por professora municipal além do limite constitucional de 44 horas semanais pode ser remunerado como “carga horária especial”, nos termos da legislação municipal, ou se as horas excedentes devem ser qualificadas como horas extraordinárias. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. É incontroverso nos autos que a parte autora exerceu jornada de trabalho de 50 horas semanais, fato reconhecido pelas partes e consignado na sentença. 5. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XIII, c/c art. 39, § 3º, fixa o limite máximo de 44 horas semanais para a jornada de trabalho do servidor público. 6. A Lei Orgânica do Município de Marataízes igualmente estabelece o limite de 44 horas semanais, servindo como parâmetro para a caracterização do serviço extraordinário. 7. A previsão de extensão de carga horária na Lei Municipal nº 867/2005 não pode afastar o limite constitucional e orgânico da jornada de trabalho. 8. Ultrapassado o limite de 44 horas semanais, as horas laboradas além desse patamar configuram serviço extraordinário, ainda que remuneradas sob a rubrica de carga horária especial. 9. No caso concreto, devem ser reconhecidas como horas extras aquelas prestadas a partir da 45ª hora semanal, totalizando seis horas extraordinárias por semana. 10. Os valores já pagos a título de extensão de carga horária devem ser utilizados para abatimento do montante devido, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 11. Impõe-se, portanto, a reforma integral da sentença para condenar o Município ao pagamento das horas extraordinárias, nos termos acima definidos. IV - DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso inominado conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Configura serviço extraordinário o labor prestado por servidora pública municipal além do limite de 44 horas semanais, ainda que sob o regime de extensão de carga horária previsto em lei local, sendo devido o pagamento das horas excedentes, a partir da 45ª hora semanal, admitido o abatimento dos valores já pagos”.
(TJES, Recurso Inominado nº 5000310-35.2025.8.08.0069, Rel. WALMEA ELYZE CARVALHO, 3ª Turma Recursal, Data Julg. 14/04/2026)

(14). Assim, os valores já pagos à parte autora a título de extensão de carga horária não excluem o direito às horas extras, devendo apenas ser considerados para abatimento do montante devido, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, sem prejuízo do reconhecimento da natureza extraordinária do labor excedente. Reconhecer o direito às horas extras, nas hipóteses em que demonstrado o labor além do limite constitucional, não representa ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa, mas sim o exercício legítimo da função jurisdicional de controle da legalidade e da constitucionalidade dos atos da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(15). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença e
CONDENAR
o Recorrido ao pagamento da diferença entre a hora normal de trabalho já paga e o serviço extraordinário, esse reconhecido como aquele prestado a partir da 45ª hora semanal, no total de 06 (seis) horas extras semanais. Em relação à correção monetária
e juros de mora, aplique-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ
(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E)
, sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(16). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

Configura serviço extraordinário o labor prestado por servidora pública municipal além do limite de 44 horas semanais, ainda que sob o regime de extensão de carga horária previsto em lei local, sendo devido o pagamento das horas excedentes, a partir da 45ª hora semanal, admitido o abatimento dos valores já pagos.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)